Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-30.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000956-30.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANI ERLICH DA SILVA - CPF: 046.346.701-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROESELY APARECIDA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
VÍTIMA ENGANADA POR TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA - DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DA IRMÃ APELADA – USO DA CONTA PELA APELADA – DECLARAÇÕES DA TITULAR DA CONTA – COMPROVANTE DE DEPÓSITO - FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS FRAUDULENTOS - PREJUÍZO ALHEIO - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - PREMISSA DO TJMT - ARESTOS DO TJDFT e TJSP – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de conta bancária, para recebimento de valores oriundos de fraude, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap nº 161693/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017).

Comete estelionato quem pratica venda fraudulenta, “
ciente de que não cumpriria as obrigações contratuais e agindo com o intuito de obter proveito ilícito ao induzir em erro o cliente
” (TJDFT, AP 20090110339440APR - Relator: Des. George Lopes Leite - 24.1.2013; TJSP, Ap nº 0001700-70.2016.8.26.0577 - Relator: Des. Eduardo Abdalla -Sétima Câmara Criminal - 9.8.2019)

Recurso provido

para condenar a apelada por estelionato a 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000956-30.2021.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): REGIANI ERLICH DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000956-30.2021.8.11.0018), que absolveu REGIANI ERLICH DA SILVA de estelionato - art. 171,
caput
, do CP – (ID 169556136).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que a apelada seja condenada (ID 187147710).

REGIANI ERLICH DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187147714).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Estelionato [art. 171, caput, do CP] – absolvição do delito por ausência de provas – irresignação ministerial – pretendida condenação da apelada - procedência - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - a primeira sufragada pelas declarações da vítima e da informante, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – a segunda evidenciada pelo comprovante de transferência bancária que acobertou a operação na qual a vítima restou ludibriada - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.
”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 144378655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28/04/2020, por volta das 13h51min, no Município de Juara/MT, a indiciada REGIANE ERLICH DA SILVA, com consciência e vontade, obteu para si vantagem ilícita, em prejuízo de Rosely Aparecida do Nascimento Silva, induzindo-a em erro, mediante engodo, conforme Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Termo de Representação Criminal e demais documentos coligados nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia REGIANE ERLICH DA SILVA como incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal [...]”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 187147196).

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Comprovante de Depósito Bancário e Documentos pessoais da vítima.

O mesmo não se pode dizer em relação à autoria.

Isso porque, de acordo com os depoimentos prestados em juízo, restam dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de estelionato, pois todos os depoimentos foram omissos em relação a quem efetivamente foi o autor de referido anúncio, bem como quem efetivamente administrava referida conta bancária e auferiu referida vantagem indevida. Além do mais, um simples comprovante de transação bancária não pode servir de elemento para um decreto condenatório.

Friso que de acordo com os depoimentos prestados, nenhum depoente soube precisar quem era o suposto vendedor dos produtos anunciados.

Do depoimento da vítima, apenas constata-se a materialidade do crime de estelionato, pois a mesma afirmou em juízo não saber ou conhecer a ré, bem como muito embora tenha efetuado o depósito em referida conta bancária, a qual não é de titularidade da ré, não sabe precisar para quem depositou o dinheiro.

A irmã da vítima - titular da conta bancária, negou a prática do delito, e também não soube precisar com exatidão se a ré sacou o dinheiro depositado pela vítima da sua conta bancária, apenas disse que em uma ocasião o marido da ré teria usado sua conta para sacar um benefício.

Igualmente, ao ser interrogada, a ré também negou a prática do delito, dizendo que nunca recebeu os valores depositados pela vítima.

Nesse cenário, diante da prova produzida nos autos, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a autoria do crime em comento.

Na realidade, o que existem contra a ré são meros indícios que, em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em seu desfavor, ante a ausência de elementos concretos que indiquem, com a certeza necessária, que ela foi realmente a autora do suposto crime narrado na denúncia.

Destarte, impõe-se a absolvição da ré.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e ABSOLVO a ré da imputação que lhe foi atribuída nestes autos, por não existir prova de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 187147707)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Comprovante de Depósito Bancário (ID 187147189 – fls. 14), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luciana Erlich Christofoli, testemunha (fls. 20), bem como procedeu-se interrogatório de Regiani Erlich da Silva, apelada (fls. 23).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e a testemunha e interrogada a apelada (Relatório de Mídias – ID 187147706).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações de Rosely Aparecida do Nascimento Silva [vítima], em ambas as fases de persecução penal que, no mês de abril de 2020, foi adicionada a um grupo na rede social
Whatsapp
de compras e vendas de roupa íntima. No referido grupo, fez uma negociação com uma pessoa que se identificou por “Viviane”, a qual se apresentou como proprietária de uma loja virtual, denominada “Atacado e Varejo Viviane”. Acreditando estar comprando “peças de lingerie”, depositou a quantia de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) na conta 7.989-8, agência 4013-4 da Caixa Econômica Federal (ID 187147189 – fls. 14), de titularidade de Luciana Erlich Christofolili [irmã da apelada], porém não recebeu os produtos adquiridos.

A testemunha Luciana Erlich Christofolili [irmã da apelada] afirmou, em ambas as fases de persecução penal, ter “emprestado” a conta para a apelada Regiani Erlich da Silva, a fim de que utilizasse como forma de recebimento de “Auxílio Emergencial”, a qual vendia roupas íntimas por meio do aplicativo
Whatsapp,
à época do fato.

Consigne-se que a apelada confirmou utilizar a conta bancária e estar em posse do cartão correspondente, bem como ser vendedora de “
lingeries
”, durante o período em questão.

Na essência, os depoimentos da vítima, as declarações da testemunha
Luciana Erlich Christofolil
e o comprovante de depósito demonstram que a apelada, utilizando-se de conta bancária de sua irmã, induziu a vítima
a erro e
obteve vantagem ilícita, mediante fraude
, no valor de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

O fornecimento de conta bancária, para recebimento de valores oriundos de fraude, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap nº 161693/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017).

Outrossim,
comete estelionato quem pratica venda fraudulenta, “
ciente de que não cumpriria as obrigações contratuais e agindo com o intuito de obter proveito ilícito ao induzir em erro o cliente
” (TJDFT, AP 20090110339440APR - Relator: Des. George Lopes Leite - 24.1.2013;
TJSP, Ap nº 0001700-70.2016.8.26.0577 - Relator: Des. Eduardo Abdalla -Sétima Câmara Criminal - 9.8.2019)

Registre-se que, em 5.5.2023, a apelada foi denunciada, nos autos da ação penal [PJe nº 1000531-66.2022.8.11.0018], pela prática do mesmo delito, cometido no mês de junho de 2020, em circunstâncias semelhantes dos fatos em análise, quais sejam: a apelada teria adicionado a vítima em grupo do aplicativo
Whatsapp
; se passou por outra pessoa [“
Yasmin
”]; induziu a vítima a depositar o dinheiro da conta bancária indicada, dessa vez, em nome da própria apelada; não tendo a vítima recebido qualquer produto, como bem observado pelo órgão ministerial de 1º grau nas razões recursais (ID 187147710).

Nesse quadro
, conclui-se que há provas suficientes
para responsabilização penal da apelada por estelionato [CP, art. 171].

Passa-se a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, torna-se a pena final em 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa de reclusão.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a 4 (quatro anos) - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, trata-se de reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelada não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, impõe-se a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Cabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, se o acusado preenche os requisitos previstos no art. 44 do Diploma Penal
.” (Ap 57091/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 15.9.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar a apelada por estelionato a 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024